Tribunal: TJMT
Processo: 1022080-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022080-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MARCELLO MOURA NEVES - CPF: 998.609.021-00 (RECORRIDO), CAROLINA MENDES SANTOS SILVA - CPF: 907.120.991-15 (RECORRIDO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022080-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022080-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carolina Mendes Santos Silva

Recorrido:
F K W G Colégio LTDA-ME

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos á execução opostos em demanda executiva, proposta com o objetivo de receber valores decorrentes de contrato de prestação de serviços supostamente finalizado. A recorrente pretende a reforma da sentença para restituição de valores bloqueados em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica exequente detém legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial Cível sem comprovar sua qualificação tributária nos termos da Lei 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade para propor ação no Juizado Especial Cível é restrita às pessoas físicas capazes e às pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que comprovada a qualificação tributária.

4.

Compete à pessoa jurídica demonstrar, mediante documentação idônea, sua condição tributária atualizada, inclusive opção pelo Simples Nacional ou comprovação de enquadramento nos limites da Lei Complementar 123/2006.

5.

A ausência de documentos comprobatórios da qualificação tributária impede o reconhecimento da legitimidade ativa da pessoa jurídica no microssistema dos Juizados Especiais.

6.

A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

7.

O princípio da decisão não surpresa não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento firmado no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

8.

Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a anulação da sentença, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

9.

Destaca-se que há
proposta de incidente de uniformização de jurisprudência no Recurso Inominado n.o 1013580-26.2025.8.11.0001, pendente de análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença anulada, inicial indeferida e processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

10.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente pode demandar no Juizado Especial Cível mediante comprovação de sua qualificação tributária nos termos da Lei 9.099/1995 e da Lei Complementar 123/2006. 2. A ausência de comprovação da condição de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte acarreta ilegitimidade ativa. 3. A ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. 4. Destaca-se que há
proposta de incidente de uniformização de jurisprudência no Recurso Inominado n.o 1013580-26.2025.8.11.0001, pendente de análise.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigo 8o, parágrafo primeiro, inciso segundo, e artigo 55; Lei Complementar 123/2006, artigo 3o; Código de Processo Civil, artigo 485, incisos primeiro e sexto; Lei 9.790/1999; Lei 10.194/2001.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1027651-04.2023.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 22/04/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1000152-80.2021.8.11.0109, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 31/10/2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1002716-31.2022.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 20/06/2024; Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2.154.148/MA, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, julgado em 26/02/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1003828-92.2023.8.11.0003, Relatora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 27/11/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022080-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022080-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carolina Mendes Santos Silva

Recorrido:
F K W G Colégio LTDA-ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado

de
Carolina Mendes Santos Silva
.

Ação:

de Cobrança.

Origem:
1°Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 342977439)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 342977441): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam restituídos os valores bloqueados de sua conta.

Contrarrazões
(Id. 342977445): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022080-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022080-18.2024.8.11.0001

Recorrente:
Carolina Mendes Santos Silva

Recorrido:
F K W G Colégio LTDA-ME

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Carolina Mendes Santos Silva contra a sentença que julgou improcedentes os
embargos á execução opostos na presente ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta
por
F K W G Colégio LTDA-ME

em face da recorrente
.

A empresa recorrida propôs a presente demanda com o objetivo de receber valores ajustados em contrato de prestação de serviço, supostamente finalizado.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, necessário se faz consignar que a empresa autora não apresentou aos autos nenhum documento a fim de comprovar sua qualificação tributária.

Como é sabido, a legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais adota as regras do artigo 8o, § 1o, da Lei n.o 9.099/95:

“(...)

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”.

Em relação à pessoa jurídica, para comprovação da legitimidade ativa, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT, ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1o, da Instrução Normativa n.o 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

- Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3o, da LC n.o 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido é o Enunciado n.o 135 do FONAJE:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual somente estes podem ser partes no respectivo processo.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. DÉBITO QUITADO. NEGATIVAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE, EM CASO DE NÃO OPTANTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA (EPP/ME) REPRESENTADA POR PREPOSTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de juizado especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária. (TJMT – 1a TR – RI no 1027651-04.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/04/2024 - DJE 26/04/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÕES EXECUTIVAS – EMPRESA EXEQUENTE DE GRANDE PORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A incompetência é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 2. Ainda que o valor executado seja inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a empresa de grande porte não pode ser autora no Juizado Especial, nos termos do artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/95. 3. Em se tratando de ação promovida por pessoa jurídica que não se enquadra como legitimada a propor ação perante o Juizado Especial, a Justiça Especializada é incompetente para apreciar e julgar as demandas. 4. Ilegitimidade ativa acolhida. Extinção das execuções por ilegitimidade ativa. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT – 3a TR – RI no 1000152-80.2021.8.11.0109 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 31/10/2023 - DJE 01/11/2023)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. INEXISTÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES LEGITIMADORAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1- A pessoa jurídica só tem legitimidade para demandar no polo ativo, em sede de Juizado Especial, quando demonstrada a sua qualificação tributária.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10027163120228110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)”.

Considerando que a ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Verifica-se que "O acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício" (AgInt no AREsp 2.313.518/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). 2. O Tribunal de origem reconheceu que "a carreira a que pertence a ora agravada - agente de saúde pública - está vinculada a sindicato diverso, qual seja, SINDSAUDEMA, não abrangida pelo título executivo objeto da lide". A reversão do julgado na forma pretendida, considerando o contexto fático delineado nas instâncias ordinárias, demandaria o inevitável revolvimento das provas, e não a valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - ILEGITIMIDADE ATIVA – DIREITO AO ARREPENDIMENTO DE COMPRA – CONTINUIDADE DE DESCONTOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - COMPRA REALIZADA EM CARTÃO DE TERCEIRO ESTRANHO A LIDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de discussão relativa ao direito ao arrependimento de compra abarcado pelo artigo 49 do CDC, no qual a parte promovente alega que cancelou a compra, entretanto, a instituição financeira não cancelou os descontos em sua fatura de cartão de crédito. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa da parte promovente, tendo em vista que o cartão de crédito e as faturas estão em nome de terceiro estranho a lide. A legitimidade das partes é matéria de ordem pública. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art. 485, § 3o, do CPC. Diante da análise do caso concreto, verifica-se que encontra-se escorreita a sentença, tendo em vista que a parte promovente pleiteia em face da instituição financeira o cancelamento de descontos na fatura de cartão de crédito de terceiro estranho a lide (Luana Esteriz Rezende Borges). Assim, devida a manutenção da sentença de Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte - Juíza Relatora. (TJMT – 2a TR – RI no 1003828-92.2023.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023)”.

Ressalto, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.o 22 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Outrossim, destaca-se que há proposta de incidente de uniformização de jurisprudência no Recurso Inominado n.o 1013580-26.2025.8.11.0001, pendente de análise.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI do Código de Processo Civil e art. 8o, § 1o, II da Lei n.o 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela recorrente.

Eventuais valores bloqueados devem ser restituídos às partes.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026